Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de exibição de documentos é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede.
3. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de exibição de documentos e o trâmite do processo, que durou apenas quatro meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.